Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0711695-22.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos executados, ora agravados, via sistema CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, fazendo constar o seguinte, in verbis: A parte exequente apresenta petição ao ID 205495015, requer a expedição de ordem de indisponibilidade de bens do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens e, ainda, a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Decido. O credor pretende o registro de indisponibilidade de bens imóveis do devedor pelo CNIB. Porém, o sistema mencionado é regulado pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça e se destina às hipóteses ali disciplinas. A indisponibilidade pretendida é reservada, em regra, às questões interesse público, como em hipóteses atreladas a: improbidade administrativa; sistema financeiro nacional; tributos; economia; previdência, planos e seguros de saúde; e ressarcimento ao erário. O uso em processo civil, de interesse privado, ocasiona o desvirtuamento do sistema de cadastro. Esse é o entendimento que vem sendo adotado no TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1267241, 07071493920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, menciono que este juízo não faz uso do referido sistema e não consta dos autos indício de que a parte devedora possua bens imóveis a fim de dar qualquer efetividade à medida. Pelo exposto, indefiro o pedido. Quanto ao pedido de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, o art. 782, §3o do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte, tanto na execução de título extrajudicial como no cumprimento de sentença (art. 513 CPC). Providencie-se a inclusão da parte devedora, MULT ALIMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 24.427.128/0001-02 e GILBERTO FELICIO - CPF/CNPJ: 053.276.951-15, em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 114020019. Em suas razões recursais, sustenta que após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Desse modo, defende a possibilidade de afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC. Alega que a decisão monocrática é contrária ao entendimento adotado pelos Tribunais de todo o país, sobretudo pelo c. STJ, que, com esteio no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), firmou-se no sentido de ser desnecessário o esgotamento das diligências como condição para a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados via sistema CNIB. Preparo regular. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao pleito suspensivo, mormente por não considerar, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade da parte executada. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido, a decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum, uma vez que a presente hipótese sequer se amolda aos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Destaca-se, ademais, não haver nos autos a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada, o que torna inútil a medida pretendida. Por outro lado, ainda que haja o arquivamento dos autos, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 04 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator